Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte Agravante para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID n. 60872730), no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator